Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE. TESE NÃO AVENTADA NO APELO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A tese de nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, embora não ventilada no recurso de apelação e, não examinada na sentença, deve ser analisada em sede de embargos de declaração, tendo em vista tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Não há ilegalidade nas buscas pessoal e veicular, pois evidenciada a justa causa da abordagem e do procedimento realizado pelos policiais.
3. O tráfico de droga é crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo, de sorte que, havendo indícios da existência do delito, aptos a revelar fundadas razões para a realização da diligência, não se exige autorização ou mandado judicial para a busca domiciliar.
4. Ainda que ausente o consentimento dos moradores para entrada na residência, a atuação policial, amparada na situação de flagrância, é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.
5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.